Tribunal: TJES
Processo: 0013170-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013170-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013170-36.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à responsabilidade das drogas por parte do apelante, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Pretende-se a fixação de regime inicial mais brando, o que não merece acolhida, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, valendo ressaltar que o tempo de prisão provisória é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do fechado, que se revela adequado e proporcional às circunstâncias subjetivas e objetivas do caso em tela, em atenção ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013170-36.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5406658, pp. 348-355), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
) anos
e
10
(
dez
) m
eses

de reclusão

e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 07h51min, na Escadaria Marcos Daniel do Espírito Santo, Bairro Caratoíra, em Vitória, o denunciado, ao avistar a guarnição policial, dispensou uma bolsa amarela, sendo identificado que, no seu interior, havia 69 (sessenta e nove) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 43-47), pelo Auto de Apreensão (pp. 25), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 141), no qual fora constatado o seguinte:

1) 69 (sessenta e nove) buchas de maconha, com massa total de 194,5 g (cento e noventa e quatro gramas e cinco decigramas);

2) 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína, com massa total de 10,6 g (dez gramas e seis decigramas).

Quanto à
autoria
, observo que o
policia
l
militar

Adriano Martins Fernandes Reis,
responsável pelo flagrante, confirmou, em juízo, que o réu foi nitidamente o indivíduo que arremessou a bolsa, tendo o suspeito passado em frente a viatura, e, portanto, não há dúvidas de que era o portador da bolsa contendo as drogas. Ratificou que a região é conhecida por intenso tráfico de drogas. Na ocasião, confirmou integralmente as declarações prestadas na esfera investigativa (pp. 17-19).

No mesmo sentido, foram as declarações do
policial militar
Rodrigo Pereira Corrêa, em juízo
1
e extrajudicialmente (pp. 13-15), ressaltando não ter dúvidas de que o réu foi quem arremessou a bolsa contendo drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em seu
interrogatório
, o acusado afirmou não ter sido quem arremessou a bolsa, mas, sim, um desconhecido, que passou correndo por ele no momento, versão também trazida durante o flagrante (p. 21). Alegou, também, que estava se dirigindo a uma padaria, e que portava apenas alguns centavos nas mãos.

Ocorre que a versão do acusado restou isolada nos autos e confronta diretamente com as declarações de ambos os policiais, que foram firmes e uníssonos em afirmarem que o réu foi a pessoa que portava a bolsa, arremessada quando percebeu a presença dos agentes públicos.

Assim, concluo que o
apelante
era
responsável pel
a
droga apreendida
, do que se extrai a impossibilidade de acolher o pleito absolutório, sendo certo que a
quantidade
de drogas e as
circunstâncias
da apreensão revelam inequivocamente a finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas.

Prosseguindo, não houve questionamento quanto à dosimetria, pleiteando-se a fixação de regime inicial mais brando, o que
não merece acolhida
, tendo em vista a
quantidade de pena
e a
reincidência
, valendo ressaltar que o tempo de prisão provisória (entre 19/7/2021 e 19/10/2021) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do fechado, que se revela adequado e proporcional às circunstâncias subjetivas e objetivas do caso em tela, em atenção ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1IhNxS5biZ_GTo6R3ZF8V8ouTpvnrflZG

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento